Tribunal: TJDFT
Processo: 0020034-82.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0020034-82.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: KIRTON BANK S.A D E C I S Ã O Presentes os pressupostos legais, homologo o pedido de desistência da apelação de ID no 56461781. Anote-se. Transcorrido o prazo legal, voltem conclusos para exame do apelo de ID no 56461783. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator